Tribunal: TJDFT
Processo: 0727610-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIADA ANTERIORMENTE. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRECLUSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. A prescrição, embora se trate de matéria de ordem pública, já fora apreciada na presente demanda em decisão contra a qual não houve a interposição de qualquer recurso, atraindo, assim, a ocorrência da preclusão.
3. A ausência de interposição de recurso contra a decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas atrai a preclusão sobre a discussão da matéria na apelação interposta somente na segunda fase.
4. Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de declaratórios sob a pecha da obscuridade.
5. Por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável o acolhimento da pretensão integrativa movida pelos recorrentes até mesmo para fins de prequestionamento, pois todas as teses submetidas à apreciação judicial foram analisadas.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.